Tribunal: TJES
Processo: 5000198-72.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-72.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000198-72.2019.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANA PUTTIN PESTANA E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por
ANA PUTTIN PESTANA
, em face de
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, na qual a parte recorrida sustenta a existência de descontos ilegais em seu benefício previdenciário, oriundos de seguro no qual jamais contratou, perfazendo o montante total de R$ 236,11 (duzentos e trinta e seis reais e onze centavos)
.

Em sede de

sentença (ID 622597) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, declarando indevida as cobranças objeto da inicial e determinando que os Réus, de forma solidária, restituam, na forma simples, a quantia de R$ 236,11, com incidência de juros e correção monetária desde a data de cada desconto. Ainda,
condenou

os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 622600)

almejando que seja reformada a sentença, alegando
a ilegitimidade passiva do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA NA PRESENTE DEMANDA, assim como que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados ou responsabilidade da recorrente pelo supostos prejuízos suportados pela autora. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 622613, pela recorrida ANA PUTTIN PESTANA.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, essa não deve prosperar, vez que o Banco é a instituição financeira na qual a parte autora possui conta corrente, para o recebimento da aposentadoria, sendo o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A responsável pelos descontos ocorridos em questão. Assim, solidariamente responsável pelos danos causados à autora. Diante disso,
rejeito,
pois, a preliminar arguida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a

quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, o recorrente não comprovou a legalidade dos descontos realizados, visto que a consumidora não solicitou, nem tão pouco anuiu com a contratação do seguro, caracterizando assim, conduta abusiva das rés, uma vez que tais descontos vão contra um direito básico do consumidor que é a liberdade de contratação.

Ademais, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, com fulcro no art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, assim não fez.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.